Tribunal: STF
Processo: RHC 61171
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
- 1. Penal. Habeas corpus. Não tendo o recorrente arguido as nulidades
no prazo assinado pela lei processual penal, opera-se a preclusao.
2. As nulidades da instrução criminal devem ser apontadas na fase das
razões (C.P.P., art-500), ou das alegações (C.P.P., art-406). Precedentes.
3. Nega-se provimento ao recurso.